Tribunal: TJES
Processo: 5005283-72.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005283-72.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA FREIRE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005283-72.2020.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.: ANGELA MARIA FREIRE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MÁ-FÉ NA CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Síntese da inicial:
Alega
a autora que recebeu ligação telefônica do Banco e inicialmente contratou cartão de crédito consignado, porém finalizou a ligação sem concretizar a contratação. Aduz que recebeu o cartão em sua residência, porém não desbloqueou ou utilizou o cartão. Aduz que vem sofrendo descontos em sua aposentadoria. Requer cancelamento do contrato, cessação das cobranças, restituição, em dobro, das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

2.

Tese do recorrente:
A
lega inicialmente a necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e devolutivo. Preliminarmente requer a incompetência do juizado face a necessidade de perícia grafotécnica. Atesta a falta de interesse de agir, eis que o cartão fora cancelado e os valores estornados. No mérito, narra que o cartão consignado foi contratado e que a alegação de falsidade de assinatura apenas poderia ser feita com a realização da perícia. Afirma que o Banco agiu no exercício regular do seu direito. Aduz que não houve dano moral indenizável, pois não houve violação aos direitos da personalidade da recorrida. Aduz que não houve dolo por parte do banco, motivo pelo qual não há que se falar em restituição em dobro. Requer a reforma da r. sentença de piso, alternativamente, requer a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.
3.

Tese do Recorrido
:
Não foi apresentada contrarrazões.

4.

SENTENÇA: “
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo,
com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: a)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico objeto desta ação (contrato juntado ao id. 6021022);
b) OBRIGAR
a requerida a suspender os descontos de “reserva de margem consignável” do benefício previdenciário da autora, relativamente ao contrato de cartão de crédito objeto desta ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da intimação pessoal desta sentença (Súmula 410 do STJ), sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por desconto indevido, limitada em R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo do dever de restituição em dobro da quantia porventura descontada,
DEFERINDO-SE
, neste ato, a tutela de urgência postulada na inicial, cujos efeitos se tornarão definitivos após o trânsito em julgado;
c) CONDENAR
a requerida a restituir à autora a quantia de R$4.244,52 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos – já em dobro), a título de indenização por danos materiais, bem como as parcelas que foram descontadas após o ajuizamento da ação e as que vierem a ser descontadas até o efetivo cumprimento da obrigação imposta no item “b”, também em dobro (artigo 323, CPC), valores que deverão ser atualizados com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação.
d) CONDENAR
a requerida a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso – data do contrato 05/11/2019 (responsabilidade extracontratual diante do reconhecimento da inexistência do contrato - súmula 54) e correção monetária a partir do arbitramento. ”.
5.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, postulou o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
N
ão há necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso em questão.
Na realidade, verifico que a prova pericial não é a única modalidade probatória capaz de demonstrar a veracidade das alegações de cada uma das partes. Os fatos narrados podem ser debatidos e comprovados das maneiras mais distintas, cabendo ao magistrado, segundo o princípio do livre convencimento motivado, decidir acerca destes. Dessa forma, não há que se falar em incompetência do Juizado, eis que desnecessária a realização da prova pericial. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir- perda do objeto -, esta não merece prosperar, vez que apesar do recorrente alegar que o contrato fora cancelado e os valores devolvidos, apresenta resistência a pretensão autoral, pugnando pela manutenção de ajuste, situação contraditória que demonstra a ausência do interesse de agir necessidade/utilidade. No mérito, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco Recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico dos autos que a autora jamais contratou o referido empréstimo, conforme muito bem apontado pelo magistrado de piso, face as diversas e claras diferenças entre as assinaturas apontadas no contrato combatido com a real assinatura da recorrida, razão pela qual não há outra conclusão, senão, de que esta desistiu da contratação antes de sua efetivação e não autorizou qualquer desconto em seu benefício, sendo completamente desnecessária a produção de prova pericial. Diante da referida situação, como a autora não recebeu o valor do empréstimo em sua conta, deve ser devolvido integralmente o valor descontado de seu benefício. Inclusive, a devolução deve ser em dobro, conforme determinando em sentença, haja vista a nítida má-fé da recorrente, que mesmo diante do arrependimento da recorrida, efetivou a contratação, em nítido propósito lucrativo, em detrimento da consumidora. Quanto ao dano extrapatrimonial, a jurisprudência vem admitindo que desconto indevido gera dano moral
in re ipsa
. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser mantida
nos moldes fixados pelo juízo de piso. O valor da indenização por danos morais
fixadas
(R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico
.

6.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo intocada a sentença objurgada
.
Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, face a participação do advogado na sessão da turma recursal.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.